Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. VALOR DO ALUGUEL PROVISÓRIO. AMBAS PARTES APRESENTAM LAUDO. VALOR MÉDIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTEL PROVIDO.

1. Em se tratando de fixação dos alugueres provisórios em ação renovatória de locação comercial, onde as partes não divergem sobre o interesse na renovação do contrato, divergindo, contudo, quanto ao valor mensal da locação na renovação do contrato, a aferição do aluguel reclama a dilação probatória.

2. Se na fase postulatória, ambas partes instruem suas petições com laudo de avaliação com valores díspares, é possível a fixação do valor dos alugueres provisórios com base na média dos montantes apontados nos laudos.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.